Tribunal: TJSP
Processo: 1010838-07.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Danos morais não configurados. Sentença

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Juros capitalizados mensalmente. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000207531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010838-07.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
APARECIDA MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso,
vencido o 3o Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18686
Apelação n.o 1010838-07.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Maria Aparecida Moreira da Silva
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Renata Soubhie Nogueira Borio
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário
c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos
juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de
mercado.
Repetição do indébito de forma simples. Juros
capitalizados mensalmente. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Danos
morais não configurados. Sentença de improcedência alterada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
210/215, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada por Maria Aparecida Moreira da
Silva contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora sustentando que, conforme consta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo pericial, a taxa mensal de 22% e anual de 987,22% não é aplicada por outras instituições
financeiras e deve ser considerada abusiva, vez que a taxa mensal das demais instituições varia
de 3% a 9%. Pondera que o contrato celebrado é abusivo, bem como foi praticado o
anatocismo. Requer a restituição dos valores cobrados de forma abusiva e a condenação da
parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do
recurso (fls.218/223).
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do preparo, anotada a
gratuidade concedida à autora.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.227/252).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato bancário (empréstimo
pessoal), na qual a autora afirma que a ré cobrou encargos abusivos, especialmente os juros
aplicados nos valores de 22% a.m. e 987,22% a.a., montante superior aos juros praticados no
mercado.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção da MMa. Juíza de
primeiro grau, deve ser reformada.
Observa-se que os juros cobrados pela ré encontram-se muito acima
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período do contrato em questão (09.11.16), razão pela qual
merecem ser revistos.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consulta
rValores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semelhantes a realizadas entre as partes (crédito pessoal não consignado) para o período do
contrato (novembro/16 - fls.16/20) era de 7,49% ao mês e 137,82% ao ano.

No mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de 22%
ao mês e 987,22% ao ano (fls.16).
A disparidade entre o índice de juros cobrado pelo réu e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
previstos no empréstimo contraído pela autora.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação em questão, vez
que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso concreto. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)
A devolução de eventual indébito a ser restituído deve ocorrer na
forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
Entretanto, não há óbice para a incidência da capitalização. O
contrato foi celebrado em 09.11.16 (fls. 20), quando em vigor a Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o,
autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade inferior a um ano.
A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que não
concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu
pela constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO FUNDANTE” (Arguição de inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011, Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Relator
RENATO NALINI, j. 24.8.11).
A capitalização mensal de juros foi contratada pelas partes, vez que a
taxa efetiva de juros mensais, multiplicada por doze, resulta percentual inferior à taxa anual, o
que confirma a capitalização (fls.26).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o
rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as
seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de
abusividade, é de rigor.
3. Agravo regimental provido”. (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Tal entendimento foi consolidado com a edição da Súmula no 539, do
STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba
a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em
1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas
hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem
decidindo este E. Tribunal:
"Revisão de contrato bancário. Capitalização. Possibilidade.
Contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Capitalização mensal
autorizada.
Recurso
improvido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9096669-21.2007.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator
ERSON T. OLIVEIRA, j. 27.4.11).
“Financiamento bancário por meio de cheque especial. Perícia que
aponta a ocorrência da imputação de pagamento. Aplicação do
artigo 993 do CCivil de 1916 (atual art. 354), a descaracterizar a
capitalização usurária. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF à
hipótese dos autos. Ação revisional improcedente. Apelo provido”
(Apelação no 9078684-10.2005.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Relator SOARES LEVADA, j. 11.3.10).
Além disso, o pedido de indenização por danos morais não comporta
acolhimento.
No presente caso, não restou demonstrado qualquer ofensa anormal à
sua personalidade. O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores
éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento,
o que não é o caso dos autos.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que: “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89,
Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, na mesma esteira, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar
que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição,
página 111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio
tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
A propósito, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato bancário
cumulada com indenização por danos morais
Sentença de
improcedência Inconformismo da autora Contrato de empréstimo
bancário pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição
financeira, que exigiu vantagem exagerada, prevalecendo-se da
condição de hipossuficiência e extrema necessidade da autora para
cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros
remuneratórios aplicados de 22,76% ao mês e de 1.071,83% ao ano.
Abusividade da taxa de juros contratada. Redução à taxa média de
mercado praticada para a respectiva modalidade contratual

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em
excesso. Pretensão à devolução em dobro
Descabimento

Ausência da comprovação de má-fé - Dano moral não caracterizado

Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
1032736-
98.2017.8.26.0506; Relatora: DANIELA MENEGATTI MILANO;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de
Registro: 04/05/2018).
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empréstimo consignado Taxa média não superior a 30% ao ano
Taxa cobrada próxima de 500% ao ano Abusividade reconhecida
Limitação dos encargos à média de mercado. 2. DANOS MATERIAIS
Inocorrência Réus que justificaram as cobranças impugnadas
pela autora, sendo uma delas relativa a outro empréstimo e as
demais representativas de parcelas do discutido nestes autos, mas
atrasadas. 3. DANOS MORAIS Inocorrência Danos morais não
demonstrados
Contrato livremente pactuado, cujo valor foi
regularmente depositado em favor da autora e por ela utilizado
Impugnação das taxas cobradas depois de longo período.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP; Apelação 0004516-54.2014.8.26.0396; Relator: SERGIO
GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de
Registro: 06/04/2016).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
limitar os juros remuneratórios à taxa média do mercado nos termos da fundamentação acima e
condenar a ré a restituição do indébito de forma simples, tudo a ser apurado em futura
liquidação de sentença.
Diante da sucumbência parcial, cada parte arcará com o pagamento
de metade das custas e despesas processuais e com honorários dos advogados da parte contrária
arbitrados em 5% do valor atualizado causa (vc R$ 31.781,50 fls.11), observado o benefício
da justiça gratuita concedido à autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010838-07.2018.8.26.0405
Apelante (s): Maria Aparecida Moreira da Silva
Apelado (a, s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Osasco 6a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 13755

CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de improcedência Relação de consumo caracterizada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa
exame do contrato diante da legislação bancária e da comum
Taxa média de mercado é de ser aferida também com
consideração da faixa em que situada determinada instituição
bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se
dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos
públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais
faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação
risco maior juro maior; risco menor juro menor Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e
apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da
média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes
do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa
quando de oferta de outras inferiores Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades Danos morais
Inocorrência Sentença mantida Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 11/12/2019 (fls. 210/215), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 218/223) alegando, em síntese, que os juros
praticados pela ré discrepam da média de mercado, razão pela qual são abusivos e
devem ser revistos, além de repetidos na forma dobrada os valores indevidamente
pagos; e requer o pagamento de indenização por danos morais. Pede provimento para
modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 227/252.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/01/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 36).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A autora firmou contrato de empréstimo pessoal em 09/11/2016,
mediante pagamento em 12 parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é de 22,00% a.m. e
987,22% a.a., e CET de 22,57% a.m. e 1049,98% a.a. (fls. 20).
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964,
havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas
de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de
taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros
pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo
Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas:
Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte
ativa nessa matéria e questão.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte da
ré, não há danos morais caracterizados e nem a serem indenizados.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
102A63AE
12
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102FB99C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010838-07.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.